Tribunal: TJDFT
Processo: 0719497-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719497-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VINICIUS SOARES ANTUNES BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal (ID 26597345 – fls. 2/7) interposto por VINICIUS SOARES ANTUNES BARBOSA, em face de decisão (ID 26597345 – fls. 30/31) que indeferiu pedido de saída especial para que o agravante, recolhido no CDP I, fosse escoltado a uma agência bancária para sacar Auxílio Emergencial. Nas razões, a Defensoria Pública alega que o indeferimento foi fundamentado na ausência de direito ao Auxílio Emergencial pelo agravante, tendo o Juízo se pronunciado sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência do ato, emitindo pronunciamento de administração e não de jurisdição. Afirma que o agravante cumpre pena provisoriamente no CDP, isto é, não teve condenação transitada em julgado ainda, razão pela qual não se pode falar em regime prisional fechado, tampouco em ausência de dados sobre o regime prisional, devendo ser afastada a presunção do regime fechado. Requer, por fim, tutela provisória de urgência, a fim de que seja liminarmente autorizada a saída com escolta do apenado para sacar o auxílio emergencial e entregá-lo a sua companheira ou sogra. Em contrarrazões, o Ministério público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 26597345 – fls. 32/36). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 26597345 – fl. 37). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Adauto Arruda de Morais, oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27105669). É o relatório. Decido. Do exame dos autos, nota-se que a decisão atacada foi proferida em 20/4/2021, ocasião em que o agravante se encontrava preso provisoriamente por ordem determinada na ação penal no 0004979-35.2020.8.07.0001. Em 21/5/2021, contudo, a referida ação penal foi sentenciada, tendo a d. Magistrada desclassificado a conduta do agravante e declarado extinta sua punibilidade, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura. Das certidões de ID 29503803 e ID 29503804, depreende-se que o agravante foi solto na mesma data (21/5/2021), não constando qualquer informação de que ele se encontre preso por outro processo. Considerando que o agravante pleiteava somente o direito à saída especial e foi colocado em liberdade, verifica-se que que não mais subsiste interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de outubro de 2021 15:00:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora